Tribunal: TJPA
Processo: 0804047-90.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO INIDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente à pena de três (03) anos e nove (09) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu, preliminarmente, a intimação do Ministério Público para formulação de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP). No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e posterior absolvição por atipicidade da conduta. Alternativamente, postulou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a isenção da pena de multa. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando ausente o laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório não foi elaborado por perito oficial, limitando-se a exame macroscópico e sensorial da substância apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a juntada do laudo toxicológico definitivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao do definitivo. 4. No caso, o laudo preliminar não foi subscrito por perito oficial, baseando-se apenas em análises macroscópicas e sensoriais, o que o torna inidôneo para comprovar a natureza entorpecente da substância. A ausência de laudo definitivo e de perícia técnica idônea inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva. 5. A prova testemunhal, ainda que proveniente de policiais que participaram da prisão, não supre a falta de laudo toxicológico, pois não é meio hábil para demonstrar, com segurança jurídica, a natureza química da substância. A condenação, nesse contexto, viola o princípio da presunção de inocência, que exige prova plena da existência do fato típico e de sua autoria. 6. Assim, impõe-se a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, II, do CPP, por ausência de provas da materialidade delitiva, restando prejudicadas as demais teses recursais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II, do CPP. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Portaria nº 344/1998 da Anvisa. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 9/11/2016; STJ, HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12/4/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.033.058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/3/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.595.824/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/4/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804047-90.2023.8.14.0008

APELANTE: MATEUS SOEIRO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO INIDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente à pena de três (03) anos e nove (09) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa requereu, preliminarmente, a intimação do Ministério Público para formulação de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP). No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e posterior absolvição por atipicidade da conduta. Alternativamente, postulou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a isenção da pena de multa.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando ausente o laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório não foi elaborado por perito oficial, limitando-se a exame macroscópico e sensorial da substância apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a juntada do laudo toxicológico definitivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao do definitivo.
4. No caso, o laudo preliminar não foi subscrito por perito oficial, baseando-se apenas em análises macroscópicas e sensoriais, o que o torna inidôneo para comprovar a natureza entorpecente da substância. A ausência de laudo definitivo e de perícia técnica idônea inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva.

5. A prova testemunhal, ainda que proveniente de policiais que participaram da prisão, não supre a falta de laudo toxicológico, pois não é meio hábil para demonstrar, com segurança jurídica, a natureza química da substância. A condenação, nesse contexto, viola o princípio da presunção de inocência, que exige prova plena da existência do fato típico e de sua autoria.

6. Assim, impõe-se a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, II, do CPP, por ausência de provas da materialidade delitiva, restando prejudicadas as demais teses recursais.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Portaria nº 344/1998 da Anvisa.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp nº 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 9/11/2016; STJ, HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12/4/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.033.058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/3/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.595.824/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/4/2020
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de ­­­­março do ano do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mateus Soeiro Moraes, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela intimação do Ministério Público para formulação da ANPP. No mérito, requereu a absolvição do recorrente por ausência de provas da materialidade delitiva. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, e, em seguira, a absolvição por atipicidade do fato. Alternativamente, pleiteou a concessão do tráfico privilegiado na fração máxima, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito e a isenção da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito à sessão presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do delito em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25411463 - Págs. 3 a 5):

(...)

Da materialidade. A materialidade restou demonstrada por meio de auto de apreensão e laudo de constatação provisório, constante dos autos – ID n° 103859087.

Da autoria. A autoria é certa e restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, apesar da negativa dos réus.

ALCICLEISON RODRIGUES DIAS, testemunha PM, narrou que passaram em frente a casa do nacional conhecido como goiaba, e avistaram o réu saindo, encontrando com ele uma quantidade em droga. não conhecia ele de outras ocorrências. Depois da prisão, os moradores da ilha afirmaram que ele estava na ilha para atentar contra a vida de um policial. Descobriram depois que ele era evadido do sistema penal e respondia por homicídio.

JOSÉ COELHO RAMOS NETO, testemunha PM, desistência. CÍCERO AUGUSTO CHAVES GOMES, testemunha PM, narrou que estavam ronda e ao passarem próximo a casa de um cidadão que era conhecido com venda de drogas, identificaram que havia outras duas pessoas, tenho um fugido pela mata e conseguiram abordar Mateus e Goiaba. Com Mateus foi encontrado uma quantidade de entorpecente. Na delegacia identificaram o réu, que na oportunidade estava dando nome falso. Na delegacia descobriram que ele era evadido do sistema pena e respondia por homicídio. Não sabe em que parte do corpo foi encontrado, pois outro policial fez a revista. Mas, salvo engano, foi no bolso. Não recorda a quantidade, mas acredita que era maconha. Não conhecia o réu de outras ocorrências.

No interrogatório, o réu negou os fatos. Disse que não são verdadeiros. Disse que vendia açaí para o Claiton (Goiaba), tinha chegado para entregar açaí, os policiais chegaram e revistaram e não encontraram nada com o depoente e para Claiton. Na delegacia mostraram a droga. Não sabe explicar por que prenderam Claiton. Disse não conhecer os policiais. Os policiais não pediram nada ao depoente, apenas apresentaram droga. Nega que tenha corrido, quem correu foi o outro que estava ao lado da casa. Não sabe por que esse terceiro correu. Acredita que Goiaba vende droga. Não é usuário de droga. Estava só vendendo açaí.

Em sede policial, o réu ficou em silêncio.

Em que pese a negativa do réu, os fatos restaram demonstrados, isso porque o réu não apresentou nenhuma prova corroborando suas alegações. Soma-se a isso o fato de o réu ter afirmado que os policiais não pediram nada em troca, ou seja, sem uma causa a justificar porque os policiais então teriam forjado a droga.

Da tipificação. Pelas razões expostas, a conduta da acusada amolda-se ao tipo penal previsto no art. 33 da lei 11.343/06, na modalidade, “trazer consigo”, “transportar”, não merecendo prosperar a tese de negativa de autoria. Da causa de diminuição de pena (art. 33, §4º da lei 11.343/06).

O réu preenche todos os requisitos para o benefício de redução de pena do conhecido tráfico privilegiado, na medida em que é condenado em outro processo, sem contar a natureza e quantidade da droga apreendida.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo de constatação preliminar (Num. 25411360 - Pág. 3); no auto de apresentação e apreensão (Num. 25411359 - Pág. 8); e pelos depoimentos judiciais dos policiais Alcicleison Dias e Cícero Gomes – que participaram da prisão em flagrante do ora recorrente.

Pois bem.

É cedido que, segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a presença do laudo definitivo, em regra, é imprescindível para a sua comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.

(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

In casu
, entretanto, além de não constar o laudo definitivo, o provisório não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por peritos oficiais, sendo empregados exames macroscópicos (a olho nu) e sensoriais (aspecto visual, textura e cheiro), com presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial.

Inidôneo o citado laudo, restam somente os relatos das testemunhas de acusação, que isolado, não são suficientes para atestar a materialidade delitiva, pois não aptos a suprir a ausência do laudo definitivo ou provisório/preliminar, assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em laudo definitivo, sendo imperiosa,
in casu
, a absolvição do apelante nos termos do art.
386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.

Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto, para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas.

(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINTIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Em relação a legitimidade recursal, destaco que a interposição do agravo regimental pelo Ministério Público Federal não poderá limitar o direito reconhecido aos Ministérios Públicos estaduais (e do Distrito Federal) de se esgotarem as instâncias extraordinárias (lato sensu). Isso porque o Ministério Público Federal não é confundido com o Parquet estadual ou distrital, e, portanto, a aplicação do princípio da unirrecorribilidade não está amparada na hipótese. Além disso, a pronta iniciativa de um dos Ministérios Públicos, que consiste na protocolização de um recurso perante o STJ (Edcl, AgRg, entre outros), não deve ser usada para impedir o papel desempenhado pelo segundo agravante, seja na condição de parte ou de fiscal da ordem jurídica.

II - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

III - Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.

IV - In casu, o acórdão do Tribunal a quo destacou que a única técnica utilizada foi uma análise macroscópica da amostra, não se apresentando suficiente para atestar de forma inconteste a materialidade delitiva. Assim, mostra-se irrepreensível a conclusão da Corte local que absolveu a agravada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.) (grifei)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE.
LAUDO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido, ao reformar a sentença, assentou a necessidade do laudo toxicológico definitivo para configuração da materialidade da conduta análoga ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2.
No caso, a procedência da representação dependia da juntada do laudo toxicológico definitivo, fato este inocorrente.

3. A exceção a essa regra está atrelada à afirmação de que deveria constar do acórdão recorrido a suficiência do laudo provisório, o que não se verifica na hipótese. Precedentes.

4. A alteração da conclusão a que chegou a Corte local, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Inafastável, assim, a incidência do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp n. 1.595.824/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/4/2020) (grifei)

Reconhecida a imperativa absolvição do apelante, restam prejudicados os demais pleitos recursais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para absolver Mateus Soeiro Moraes, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 05/03/2026